Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745890-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESULTS - SOLUÇÕES &amp; NEGÓCIOS EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra a decisão interlocutória (ID 252918173) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial aforada pela credora OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA em desfavor da devedora RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, visando a satisfação de um crédito fundado em duplicatas e notas fiscais de venda mercantil. Após as diligências iniciais para a localização e citação da executada, que se concretizou na pessoa de seu sócio administrador, e após tentativas infrutíferas de constrição patrimonial por intermédio dos sistemas eletrônicos, a executada interpôs o presente incidente processual, veiculando Exceção de Pré-Executividade. Em sua peça de defesa, a executada arguiu, preliminarmente, o benefício da gratuidade judiciária, aduzindo encontrar-se em situação financeira precária, com insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais, conforme declaração de hipossuficiência e extratos bancários acostados. No mérito, sustentou a nulidade da execução e do título por carência de requisito essencial de validade, qual seja, a ausência de aceite cambial nas duplicatas apresentadas. Argumentou, ainda, que não foi colacionado documento hábil que comprovasse, de forma irrefutável, o recebimento da mercadoria, exigência indispensável para a executividade do título sem aceite. O exceto manifestou-se, rebatendo a alegada miserabilidade econômica da empresa, destacando a sua robustez empresarial e a fragilidade dos extratos bancários apresentados, que não emanaram de instituições financeiras tradicionais. No tocante ao mérito da objeção, defendeu a plena executividade das duplicatas, porquanto o título, embora desprovido de aceite, encontra-se devidamente protestado e acompanhado dos comprovantes de entrega das mercadorias, em estrita conformidade com o regramento legal e o entendimento pretoriano dominante. DECIDO. Inicialmente, cumpre apreciar as questões preliminares suscitadas. Da Gratuidade da Justiça da Pessoa Jurídica Com relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial consolidado admite a concessão do benefício, desde que haja efetiva e robusta comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo. A mera declaração de hipossuficiência não se revela suficiente. Neste Juízo, fora oportunizada à executada a dilação probatória documental, mediante intimação para colacionar documentos idôneos, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e extratos bancários emitidos por instituições financeiras tradicionais, a fim de corroborar a alegada insuficiência de recursos, sobretudo diante dos elementos contrários aportados aos autos pelo credor. O exceto aventou a possibilidade de que o comprovante bancário de uma Sociedade de Crédito Direto (Cora SCD SA), exibido pela devedora, pudesse ter sido objeto de edição, além de questionar a situação real de inatividade diante da alegação de possuir um "estoque bacana" para comercialização. Dessa forma, a documentação apresentada originariamente pela executada, aliada à ausência de cumprimento da determinação judicial ulterior que requisitou elementos mais concludentes – notadamente balanços e declarações fiscais que efetivamente retratem a situação patrimonial da sociedade empresária —, impede o deferimento da benesse. A presunção de veracidade da hipossuficiência não se estende à pessoa jurídica da mesma forma que se aplica à pessoa natural, sendo imperiosa a demonstração cabal da dificuldade financeira. Por conseguinte, indefiro, por ora, o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça à executada. Do Cabimento e da Apreciação do Mérito da Exceção de Pré-Executividade Quanto ao instrumento processual utilizado, a Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa aceito na ordem jurídica para arguir vícios do título executivo que possam ser reconhecidos de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. A discussão sobre a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, elementos basilares da execução, enquadra-se perfeitamente neste âmbito de cognição sumária. A executada alega a nulidade do título em razão da ausência de aceite cambial nas duplicatas mercantis. De fato, a duplicata é título causal, e o aceite representa o reconhecimento formal e expresso da exatidão da obrigação. Entretanto, a Lei da Duplicata (Lei no 5.474/1968) expressamente prevê a possibilidade de execução de duplicatas não aceitas, desde que preenchidos requisitos cumulativos: protesto do título; comprovação da entrega e recebimento da mercadoria (documento hábil); e ausência de recusa do aceite pelo sacado nos prazos legais. No caso em tela, o título foi devidamente protestado. A controvérsia reside na presença do documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria. A parte credora afirma categoricamente ter anexado aos autos o comprovante de entrega dos produtos no momento do ajuizamento, suprindo a falta do aceite. A executada, por seu turno, limita-se a alegar que foram apresentadas apenas notas fiscais, o que seria insuficiente. A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir que a duplicata desprovida de aceite, desde que acompanhada de protesto e do comprovante de entrega das mercadorias, constitui título hábil a aparelhar o processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça reforça que a comprovação do recebimento dos bens é imprescindível quando a duplicata não é aceita. Considerando que a discussão proposta pela executada implica, na prática, uma análise sobre a eficácia probatória do documento já existente nos autos (ID 184799540), e não a mera ausência de um requisito de existência (como a falta de protesto), tal exame deve ser feito de forma superficial e de plano para os fins da exceção. Havendo o protesto e a afirmação do credor de que há prova de entrega idônea nos autos, a presunção de exigibilidade do título subsiste neste momento processual. Se a executada deseja contestar a veracidade ou a validade material da prova de entrega (o que poderia configurar, por exemplo, falsidade ou vício na compra e venda), o procedimento adequado é a oposição de Embargos à Execução, que permite a necessária dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade. Portanto, diante da configuração formal do título executivo – duplicata sem aceite, porém protestada e alegadamente acompanhada de documento hábil à comprovação da entrega da mercadoria, nos termos do art. 15, II, "b", da Lei 5.474/68 – e tendo em vista que a arguição de nulidade da devedora exige uma incursão fático-probatória complexa sobre a insuficiência da documentação que já integra o processo, a exceção não prospera quanto ao mérito executivo. DISPOSITIVO Por todo o exposto, resolvo as questões apresentadas: 1. Indefiro o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça à executada RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, em virtude da ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 2. Rejeito a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, uma vez que as duplicatas, mesmo sem aceite, foram protestadas e estão acompanhadas de elementos que, em exame superficial próprio desta via processual, conferem-lhes os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Prossiga-se o feito executivo em seus ulteriores termos. Intimem-se as partes desta decisão.” Em resumo, a recorrente aduz que a decisão recorrida estaria equivocada ao considerar exigível a duplicata mercantil sem aceite, apenas com protesto e notas fiscais. Argumenta que a duplicata é título causal e formal, cuja validade depende da manifestação inequívoca do sacado por meio do aceite cambial, elemento essencial à certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC e da Lei no 5.474/68. Afirma que “o aceite é o elemento nuclear da duplicata, pois representa o reconhecimento da dívida pelo devedor”, e que sua ausência implica nulidade do título. Sustenta, ainda, que não há nos autos comprovante idôneo da entrega das mercadorias, sendo insuficiente a juntada de notas fiscais, por se tratar de documentos unilaterais. Cita precedentes do STJ e do TJDFT no sentido de que “a duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias não é título hábil a aparelhar processo de execução”. Defende que a execução, nessas condições, afronta os princípios do devido processo legal e da tipicidade executiva, configurando vício formal e material insanável. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do título executivo extrajudicial e extinguir a execução, nos termos dos arts. 803, I, e 924, I, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este Relator, ID 77545962, sendo determinado o recolhimento do preparo. Comprovante de preparo regular no ID 7776844. Vieram os autos conclusos. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne do recurso reside na alegada nulidade do título executivo, duas duplicatas mercantis, por ausência de aceite cambial e falta de comprovação idônea da entrega das mercadorias, o que violaria o art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil e o Art. 15, Inciso II, da Lei no 5.474/68. Em uma análise perfunctória dos autos, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica a alegada violação manifesta às normas apontadas. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, de logo, nota-se que o Art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que: "art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque". Infere-se dos autos que a execução está fundamentada na duplicata (ID 184799540), título que é expressamente listado como executivo extrajudicial por este dispositivo legal. A controvérsia, portanto, não recai sobre a natureza do documento, mas sim sobre seus requisitos de exigibilidade. Em segundo lugar, a análise recai sobre o Art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, que trata dos requisitos da duplicata não aceita: "Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar: (...) II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei." A r. decisão agravada reconheceu que a duplicata não tem aceite. No entanto, a execução de título não aceito é permitida, contanto que preencha cumulativamente os requisitos legais, dentre eles, a alínea "a" exige que a duplicata haja sido protestada. Nos autos, o título foi devidamente protestado (ID 184799532). Já a alínea "b" requer que o título esteja acompanhado de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria. Nos autos, foi anexado o comprovante de entrega dos produtos no momento do ajuizamento (ID 184799540). O ilustre Juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade justamente porque as duplicatas, “mesmo sem aceite, foram protestadas e estão acompanhadas de elementos que, em exame superficial próprio desta via processual, conferem-lhes os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade” (ID 252918173) A contestação da Agravante sobre a insuficiência da prova de entrega (ID 184799540) envolve uma incursão fático-probatória complexa, que o juízo de primeiro grau considerou incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Em tese, o questionamento da validade material da prova de entrega exige, de fato, a oposição de embargos à execução. Deste modo, em juízo de cognição sumária e considerando os elementos já presentes nos autos, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso capaz de justificar a imediata suspensão da execução. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator